Tribunal: TJBA
Processo: 8000278-20.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000278-20.2020.8.05.0139 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAPHAEL NASCIMENTO GOMES Advogado(s): ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s):ADEMIR ISMERIM MEDINA 12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). ART. 76 DA LEI MUNICIPAL Nº 627/2006. DIREITO AO ACRÉSCIMO DE 1% AO ANO A PARTIR DO SEXTO ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE DE PAGAMENTO A MENOR. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC). NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Servidor público municipal que comprovou o tempo de serviço e o implemento do quinquênio, fazendo jus não apenas ao percentual inicial de 5%, mas também ao acréscimo anual de 1% a partir do sexto ano de efetivo exercício, nos termos do art. 76 da Lei Municipal nº 627/2006. Prova documental demonstrando que o Município efetuou o pagamento do adicional em percentual inferior ao devido. Incumbia ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecimento do direito às diferenças devidas. Impõe-se a condenação ao pagamento das diferenças do adicional por tempo de serviço do servidor. Observância da prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ. Correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme art. 1º-F da LEI 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. incidência da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021. Reforma da sentença para julgar procedente a demanda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000278-20.2020.8.05.0139, em que figuram como apelante RAPHAEL NASCIMENTO GOMES e como apelado o MUNICÍPIO DE JAGUARARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, reformando-se a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica Desembargador EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO Relator